Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-59.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007338-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. M. L. (VÍTIMA), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), ALYNNE MARQUES SILVA - CPF: 611.637.863-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007338-59.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS
PACIENTE: ALYNNE MARQUES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007338-59.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS
PACIENTE: ALYNNE MARQUES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Alynne Marques Silva
, presa pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §7º, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica.

Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que
“a paciente não pode ter sua liberdade prejudicada enquanto aguarda a audiência de instrução, já que ainda não foi realizada por motivos alheios a sua vontade, de modo que sempre esteve à disposição, mesmo estando reclusa junto a Penitenciária Feminina respectiva, pois sua liberdade não pode ser comprometida em virtude da agenda do Poder Judiciário em ter ou não disponibilidade para tal realização”.

Alega que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam o seu envolvimento no crime de tentativa de homicídio em desfavor de sua filha, ou mesmo qualquer lesão corporal alegada na peça acusatória.

Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser primária e possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregada preventivamente há mais de 160 dias – desde 27-10-2021 – sem a prolação da sentença.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007338-59.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante, segundo o qual
não há provas do envolvimento da acusada no crime a ela imputado,
i
mpende ressaltar que a apreciação da tese de negativa de autoria demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório”
(HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura , DJe de 11/04/2014).

De igual modo, quanto à tese
de nulidade por cerceamento de defesa, verifico que, na verdade, se confunde com o mérito do
writ
, uma vez que o argumento utilizado se refere às remarcações da audiência de instrução e julgamento, logo, diz respeito à alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“[...] Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva formulada pelo Ministério Público desta cidade e comarca Vila Rica/MT, requerendo a expedição de mandado de prisão em desfavor de ALYNNE MARQUES SILVA, tendo como vítima a infante Sarah Vitória Marques Leandro, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pelos motivos abaixo delineados.

Consta da recente manifestação ministerial nos autos (id. 68172624), que no dia 18 de outubro de 2021, aportou na Promotoria de Justiça relatório do Conselho Tutelar do Município de Vila Rica MT, noticiando que na data de 17/10/2021 foram acionados pela Polícia Militar, pois Alynne estava ameaçando ceifar a vida da menor Sarah, sua filha, com uma faca.

Conforme relato, ao chegar no local dos fatos (Rua 06, Bairro Tirandentes II), o Conselho Tutelar encontrou a criança apenas de fralda e suja de sangue, no colo de uma senhora que afirmou que Alynne entrou em sua residência enquanto fugia da polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, Alynne estava em visível estado de embriaguez, com Sarah no colo ameaçando matá-la, e afirmou que se os Policias Militares tentassem retirar a criança dos seus braços ela a machucaria. Ainda, conforme consta do relatório, o Conselho Tutelar já havia recebido informações de Manoel, genitor da menor, que esta vinha sendo negligenciada pela genitora.

Evola-se que Manoel informou ao Conselho Tutelar na data de 17/10/2021, Alynne teria ofendido a integridade corporal de sua namorada, encaminhando fotos das lesões.

Consta do relatório que Alynne ameaçou por palavras Francisco, seu padrasto, de causar-lhe mal injusto, afirmando que iria matá-lo, quando este tentou impedir que ela pegasse a criança no colo. Conforme declarações de Francisco, esta não é primeira vez que Alynne o ameaça.

O Conselho Tutelar a fim de subsidiar o relatório, acostou fotografias das lesões da atual namorada de Manoel, bem como das portas e colchão da casa de Alynne, todos perfurados com golpes de faca pela própria representada.

A representação é fundada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, vez que preenchidos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (garantia da ordem pública), conforme consta do id. 68172624.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de ALYNNE MARQUES SILVA, por, em tese, ter ameaçado ceifar a vida de sua filha com uma faca, sendo vítima a infante Sarah Vitória Marques Leandro, a qual conta com menos de um ano de idade.

Dito isso, passo à análise da representação ministerial pela decretação da prisão preventiva de Alynne Marques Silva, fundamentada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Primeiramente, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência quando da decretação da prisão preventiva, vez que a fundamentação do decreto é pautada nas hipóteses legais do artigo 312 do CPP, as quais permitem a compreensão de que a gravidade da conduta perpetrada pela representada e a periculosidade da mesma em relação à infante, justificam a necessidade da custódia cautelar, sem violar os princípios e garantias fundamentais.

[...]

Após detida análise dos autos, verifico a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do referido evento criminoso, bastantes para assegurar a segregação cautelar da representada. Explico.

O fumus comissi delicti se mostra presente, traduzindo-se na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, os quais, no caso em apreço, em nada deixam dúvidas, pois restou devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência nº 2021.270522 e pelo relatório do Conselho Tutelar anexado aos autos junto a manifestação do MPE, que a representada é uma ameaça à vida da menor; relatório esse, que, inclusive, foi instruído com fotos (id. 68172630, id. 68191720 e id. 68191736).

Por sua vez, o periculum libertatis, evidencia-se nas figuras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre as quais, no caso sub judice, denota ênfase a garantia da ordem pública. [...]

Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Trata-se, portanto, de um meio para proteger as pessoas contra fatores de perturbação e exposição a perigo. [...]

Com base no exposto, nota-se que a conduta da representada ameaça diretamente a ordem pública, conforme é possível observar de sua extensa ficha de antecedentes criminais (id. 60020031 e id. 60028158), onde constam aproximadamente 46 registros de boletins de ocorrência, várias ações penais em que a mesma figura como parte, além de outros registros de autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência, dos quais, dentre todos os listados, merece especial atenção a ação penal dos autos de n. 1001271-62.2021.8.11.0049
.

A ação penal mencionada demanda acerca da suposta prática do delito descrito no artigo 129, § 9, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, todos do Código Penal, onde apura-se que Alynne tentou lesionar sua filha Sarah, quando esta tinha apenas 3 meses de vida
.

Após pedido de revogação da prisão preventiva – alegando ausência de fundamentos para a sua manutenção e necessidade de tratamento do vício da acusada –, o juízo proferiu decisão no dia 19-11-2021, indeferindo-o nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão da postulante.

Denota-se que a prisão preventiva da investigada é medida que se impõe para preservar a ordem pública,
sobretudo diante do eminente descumprimento da medida cautelar diversa fixada durante a investigação policial.

A acusada foi presa em flagrante delito, no dia 27.06.2021, por volta das 06h10min, na Rua Maria de Dirceu, n. 703, bairro Inconfidentes, em Vila Rica-MT, por supostamente tentar ofender a integridade corporal da filha Sarah Vitória Marques Leandro, de três meses de vida (id. 61356675).

Por sua vez, no dia 10.09.2021, este juízo deferiu a liberdade provisória em favor da acusada, condicionada ao cumprimento das seguintes cautelares diversas: 1. Proibição de ausentar-se da comarca de residência, conforme endereço declarado nos autos, por mais de quinze dias, sem comunicação a este juízo; 2. Proibição de aproximação das testemunhas e vítima, fixando o limite de trezentos metros entre eles; e 3. Proibição de manter contato com as testemunhas por qualquer outro meio, seja físico ou eletrônico; 4. Proibição de envolvimento em qualquer outra infração penal. 5. Obrigação de manter o endereço atualizado no bojo da respectiva investigação policial (id. 65154052).

Inobstante a isso,
conforme relatório do Conselho Tutelar, no dia 17.10.2021, a acusada ameaçou tirar a vida da filha Sarah Vitória (nascida no dia 13.02.2021).

Segundo informado, a acusada retirou a criança da casa da avó materna (Francisca Marques Silva) na posse um uma faca, afirmado que iria matá-la.

Realizados os procedimentos de abordagem, os policiais militares lograram êxito em retirar a vítima das mãos da acusada (suja de sangue), sendo entregue à avó paterna, Divina Leandro da Silva (id. 68191736).

Nesse cenário, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à ré. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

Observe-se que, a despeito da pena abstrata aplicada ao crime denunciado (menor que 04 anos), a prisão preventiva é admitida se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, CPP).

Como a redação do inciso IIII do art. 313 não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, pouco importando, ademais, se punido com reclusão ou detenção, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio.

Uma vez que as medidas prévias não surtiram o efeito almejado, a prisão preventiva deve ser usada como soldado de reserva, a fim de se evitar reiteração de violência contra a menor Sarah Vitória.

Em relação ao suposto tratamento, verifica-se que relatório médico incurso aos autos afirma que a denunciada é usuária sem adesão ao tratamento proposto, de modo que já foi internada anteriormente em clínica de recuperação, contudo retornou ao uso de entorpecentes e não possui disciplina terapêutica (id. 69061936).

No mesmo sentido, o relatório do Conselho Tutelar da Vila Rica assevera que a denunciada ficou internada em clínica de reabilitação por 07 meses, porém retomou o uso de entorpecentes no mesmo dia que teve alta da clínica (id. 68191736).

Nesse aspecto, diante das circunstâncias objetivas elucidadas no feito, a argumentação da defesa não deve ser acolhida, uma vez que o tratamento sem colaboração da acusada é ineficaz.

Portanto, a defesa técnica não demonstrou qualquer alteração fática superveniente, permanecendo inalterados os fundamentos para manutenção da custódia cautelar, isto é, a necessidade de garantir a ordem pública.

Nesse cenário, a prisão fustigada tem lastro empírico na gravidade concreta do delito imputado e no descumprimento das medias cautelares impostas na fase policial.

Ademais, verifica-se dos autos que a custodiada conta com extensa ficha criminal (id. 59149007). O desajuste social e o risco concreto de reiteração criminosa, extraídos a partir de informações concretas contidas nos autos, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza
. [...]”.

Registre-se ainda que, no dia
26-1-2022
, a prisão da paciente foi novamente reanalisada, tendo o juízo singular a mantido
“com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste ‘decisum’, uma vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312, incisos I e II, e do artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de
reiteração do fato delituoso
, já que a paciente possui extenso histórico criminal, inclusive por delitos relacionados à violência doméstica contra a mesma vítima [sua filha de apenas um ano], revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo,
máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine,

consoante informado pela autoridade tida como coatora, o feito tem seguido o seu regular processamento, estando neste momento aguardando a audiência de instrução e julgamento, como se vê:

“Em breve síntese, trata-se ação penal em que ALYNNE MARQUES SILVA se encontram denunciados pela prática do crime previsto no artigo Art. 129, § 9º, do CP, c/c 14, II, ambos do CP (anexo I - id. 60742153).

A Autoridade Policial no momento que comunicou o flagrante já representou pela prisão preventiva da indiciada/requerente, justamente pontuando que prisão se fazia necessária para a garantia da ordem pública, precisando a gravidade dos fatos e a relevância gerando o clamor público, uma vez que os fatos foram praticados, em tese contra a vida da própria filha da requerente, bem como informou o número de 09 (APFs), 12 (processos criminais) e 46 boletins de ocorrência, tudo isso tendo a ré como indiciada e ou denunciada/condenada.

Realizada a audiência de custódia, o Órgão Ministerial representou de igual modo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa por sua vez, pugnou pela liberdade da Paciente. Este Juiz decretou a prisão preventiva e indeferiu o pedido da defesa, justamente para resguardar a ordem pública. Na sequência, sobreveio pedido de revogação da prisão, o que foi deferido no dia 06/07/2021, com fixação de cautelares, conforme - id. 65154052).

O MPE apresentou a denúncia, tendo sido determinado a citação da Paciente para apresentar a defesa preliminar.

Na sequência, no dia 19/10/2021, o MPE representou pela decretação da prisão preventiva, uma vez que a paciente se encontrava descumprindo as cautelares, conforme noticiado pelo relatório do Conselho Tutlar e BO, tudo no id. 68172624, 68172630 e 68191736 – anexo III). Este Juiz revogou a liberdade e decretou a prisão preventiva, conforme id. 68538225 – anexo IV), tendo sido cumprido o mandado no dia 27 de outubro de 2021, oportunidade que foi realizado audiência de custódia.

A defesa prévia junto com novo pedido de revogação foi apresentada no dia 07/01/2022, o Juiz indeferiu o pedido de revogação e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 2022 (id. 74215221 – anexo V), porém em razão da sessão plenária do Júri, também de réu preso, nos autos n. 1001387-68.2021.8.11.0049, a citada oralidade foi redesignada para o dia 08/04/2022 (id. 80251634 – anexo VI), na sequência, a Penitenciária Feminina de Cuiabá/MT, informou sobre a impossibilidade de colocar a ré na sala de audiência, uma vez que era feriado na Capital (Aniversário da Cidade), tendo sido redesignado para o dia 14 de abril de 2022 (id. 81493546 – anexo VII). Em seguida, chegou comunicado do ponto facultativo, qual seja (quinta-feira Santa), logo, esses foram os motivos das redesignações, contudo esse Juiz sempre pautou para encaixar a referida audiência numa data mais próxima possível.
Por fim, vale destacar que a referida oralidade se encontra designada para o dia 27 de maio de 2022, às 14hs
, conforme id. 81493546 – anexo VIII”.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar da indiciada, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

Destarte, considerando que a prisão da paciente ocorreu em 27-10-2021
, certo é que não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque inexiste desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial
. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo para formação da culpa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Alynne Marques Silva
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se dê prioridade na tramitação na ação penal de origem, a fim de que,
o quanto antes
, não apenas encerre a instrução processual, mas, efetivamente, resolva o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022